Tribunal: TJBA
Processo: 0042398-08.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0042398-08.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NILZETE DE JESUS DAMASCENO

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO EXECUÇÃO E PROCEDENTE A EXECUÇÃO E HOMOLOGA CÁLCULOS CONFORME LAUDO DO PERITO.
EXTINGUE A EXECUÇÃO E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV E CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO DE APELAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DETERMINAR O REGULAR PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO.

Processo n.º 0042398-08.2004.8.05.0001 – Ano: 2025

Súmulas e Precedentes: Apelação nº 8006805-25.2022.8.05.0201; TJBA, Agravo nº 8024913-89.2023.8.05.0000.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, em face de decisão monocrática que, nos autos da
Apelação Cível nº 0042398-08.2004.8.05.0001
,
deixou de conhecer do recurso de apelação
, sob o argumento de que a
decisão
recorrida teria natureza
interlocutória.

O feito versa sobre cumprimento de sentença movido por
Nilzete de Jesus Damasceno
contra o INSS, relativo a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

A sentença de ID 65943429 julgou improcedente a impugnação à execução, acolheu os cálculos do Sr. Perito Judicial, julgou procedente a execução e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I, e 925, do CPC, determinando, ainda, a certificação do trânsito em julgado e a expedição de RPV, encerrando a fase executiva.

Contra tal sentença, o INSS interpôs apelação, que não foi conhecida pela decisão monocrática de ID 74238658, por entender tratar-se de decisão interlocutória.

Irresignado, o INSS interpôs o presente Agravo Interno, buscando o reconhecimento da natureza de sentença da decisão e, consequentemente, a admissibilidade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos apresentados pelo perito, extingue a execução e determina a expedição de RPV, possui natureza de sentença, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, ou se se trata de decisão interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
sentença de ID 65943429

não se restringiu apenas à análise da impugnação ao cumprimento de sentença, mas também julgou a execução, homologando os cálculos periciais e extinguindo a execução com resolução de mérito
, nos termos dos artigos 487, I, e 925, do CPC.

A determinação expressa de
expedição de RPV e certificação do trânsito em julgado
caracteriza, de forma inequívoca, o
encerramento da fase executiva, revestindo a decisão de natureza terminativa.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que decisão que julga a execução, homologa cálculos e extingue o processo tem natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia corroboram esse entendimento:

TJ-BA. Apelação nº 8006805-25.2022.8.05.0201. Relatora: Licia Pinto Fragoso Modesto. Terceira Câmara Cível. Julgado em 28/09/2024.

TJ-BA. Agravo nº 8024913-89.2023.8.05.0000. Relator: Emílio Salomão Pinto Resedá. Quarta Câmara Cível. Julgado em 30/03/2024.

Assim, verifica-se que a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação incorreu em equívoco, impondo-se seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e provido
, para tornar sem efeito a decisão de ID 74238658 e determinar o regular processamento da Apelação interposta pelo INSS, com inclusão em pauta para julgamento pelo colegiado.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que, no cumprimento de sentença, rejeita a impugnação, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.”

“2. A certificação do trânsito em julgado e a expedição de RPV são indicativos claros do encerramento da fase executiva e da natureza terminativa da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I; 925; 1.009.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8006805-25.2022.8.05.0201, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 28/09/2024;

TJ-BA, Agravo nº 8024913-89.2023.8.05.0000, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 30/03/2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada – Relatora